Tribunal: TJSP
Processo: 2102162-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – TEORIA DA APARÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS E DE IMPUGNAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.